Tribunal: STF
Processo: Rcl 75035
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Everton Nunes de Oliveira opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para cassar o acórdão reclamado e determinar o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum por entender que a autoridade reclamada teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC nº 48/DF.



    Defende o embargante que há omissão e obscuridade na decisão embargada, uma vez que não consta “qual o procedimento ou medidas deverão ser adotadas pelo Juízo cível ao receber da Justiça do Trabalho a demanda subjacente no estado em que se encontra.”



    Informa que



    “muitos Juízes de Direito, têm determinado à parte autora que emende a petição inicial a fim de adequá-la ao rito da Justiça Comum, por exemplo, formular pedido de reconhecimento de fraude e afastamento da relação comercial entre as partes e, como pedido subsidiário, o pagamento de comissões com base na Lei n. 11.442/2007, o que, com a devida vênia, vai de encontro ao que vem sendo reiteradamente decidido por esta Suprema Corte em inúmeras reclamações constitucionais.”



    Requer “o conhecimento e, no mérito, o provimento destes embargos de declaração”.



    É o relatório. Decido.



    Não estão configurados os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “[n]o julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



     Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07”.(e-Doc 30, p. 5)



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece dos vícios ensejadores da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente